Tribunal: TJMT
Processo: 1013857-68.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013857-68.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRENTE), DIRETOR FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CACERES (RECORRENTE), TAMIRIS MARQUES ENG WANG - CPF: 024.518.481-38 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1013857-68.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°1013857-68.2023.8.11.0015

Recorrente:
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Recorrida:
Tamiris Marques Eng Wang

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Universidade do Estado de Mato Grosso
–
UNEMAT.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

-MT
.

Sentença (Id.
193235724
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários entre os litigantes
;
e
condenou o recorrente a pagar à parte autora recorrida
o percentual relativo ao saldo de FGTS proporcional às remunerações individuais
(e não o salário integral do cargo exercido) recebidas por força dos vínculos ora declarados nulos entre as partes desde o mês de 05/2018, excluído do cálculos quaisquer valores já recebidos a esse título e/ou de gratificação natalina/13o.

Recurso Cível Inominado
(Id.
193235726
)
:

o recorrente defendeu que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional, e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas.

Contrarrazões (Id
.
193235727

): a recorrida requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Órgão :
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso :
1013857-68.2023.8.11.0015

Recorrente(s) :
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrida(s) :
TAMIRIS MARQUES ENG WANG

Relator

:
Juiz EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2o Vogal

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se na origem de ação declaratória de nulidade de contratos temporários c/c cobrança de FGTS promovida por Tamiris Marques Eng Wang em desfavor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Visa a fundação recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 193235724, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“declarar nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenar a reclamada a pagar à parte autora o percentual relativo ao saldo de FGTS proporcional às remunerações individuais (e não o salário integral do cargo exercido) recebidas por força dos vínculos ora declarados nulos entre as partes desde o mês de 05/2018, excluído do cálculos quaisquer valores já recebidos a esse título e/ou de gratificação natalina/13o.”

Pois bem, após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos,
discordo,
com a devida vênia, do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pela Ilustre Relatora da presente demanda recursal.

Inicialmente, cumpre mencionar que a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Desse modo, a fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2o, da CF/88:

§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Por sua vez, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Como se vê, o referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público e declarados nulos, em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja,
contratos firmados sem a realização de concurso público.

Ocorre que, em conformidade com a Lei Complementar no 600/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
no caso de admissão de professores substitutos da UNEMAT, e à época dos contratos firmados (2018), o prazo máximo de contratação é o de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Vejamos os dispositivos legais que nos permitem chegar a tal conclusão:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de professores substitutos
ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo de
:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III
deste artigo admitem prorrogação, por igual período,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
(grifei)

Ademais, ressalta-se que, referente ao período cobrado, a recorrida participou de três processos seletivos distintos, sendo que cada um gerou uma contratação. Nesse sentido, explica-se detalhadamente a situação temporal e legal referente a cada contrato firmado, conforme documentos comprobatórios juntados ao id. 193235718:

Contrato no 154/2018, decorrente do Edital de Seleção no 037/2017 - vigência de 12/03/2018 a 15/07/2019, correspondente a
01 ano e 04 meses ou 16 meses
;

Contrato no 305/2019, decorrente do Edital de Seleção no 070/2017 - vigência de 05/08/2019 a 05/08/2021, correspondente a
02 anos ou 24 meses
; e

Contrato no 404/2021, decorrente do Edital de Seleção no 008/2021 - vigência de 24/08/2021 a 02/03/2022, correspondente a
06 meses
.

Sendo assim, na hipótese se constata que os requisitos legais foram observados pela instituição recorrente, sendo
os contratos e aditivos firmados entre as partes litigantes são plenamente válidos
, tendo em vista que cada um se deu dentro do prazo limite de 24 (vinte e quatro) meses no total (considerando a prorrogação permitida pela lei).

Com efeito, em se tratando de contrato temporário plenamente válido, sem natureza trabalhista, a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. É nesse viés a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME. SÚMULA 280/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FGTS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
DEPÓSITO OBRIGATÓRIO.

1. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário (Súmula 280/STF).

2. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da CF/1988.

3. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.

4. No caso dos autos, o acórdão recorrido negou a existência de contratação temporária, mas afirmou que a autora ocupou cargo público malgrado não ter participado de processo seletivo.

5. Tem-se, portanto,
a ocupação de um cargo público sem a realização de concurso, que é uma exigência imposta pelo art. 37, II, da Constituição Federal e cujo descumprimento, na forma do § 2o do mesmo dispositivo, "[...] implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.800.609/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à Ilustre Relatora
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, afastando a declaração de nulidade dos contratos temporários objetos desta lide e, por conseguinte, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PROFESSOR. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS.
PRORROGAÇÕES DENTRO DO LIMITE PREVISTO. LEI COMPLEMENTAR 600/2017.

RENOVAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1-

A constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2-
A Lei Complementar no 600/2017, no que diz respeito à contratação de professores substitutos na UNEMAT durante o ano de 2018, determina que o prazo máximo de contratação é de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 193235724, na reclamação no 1013857-68.2023.8.11.0015
,
do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- legalidade dos contratos temporários – não incidência do FGTS.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

Nos termos do Ofício de no 86/2017–CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da possibilidade da contratação temporária.

A contratação temporária de servidor público é providência constitucionalmente admitida (
art. 37, inciso IX, da CF
), desde que respeitados os princípios:
a) de que os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) haja processo seletivo simplificado; c) o prazo de contratação seja predeterminado; d) a necessidade seja temporária; e) o interesse público seja excepcional; e, f) a necessidade de contratação seja indispensável.

Nesse sentido:

“
Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO
. CONTRATOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES DIFERENTES. DEMONSTRADO O DESVIRTUAMENTO EM UM DOS CONTRATOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público
. Conforme previsto nos artigos 1° e 9° do Decreto n° 88/2015, o prazo máximo para contratação temporária é de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por apenas uma vez, por igual período. Considerando, que em uma das contratações temporárias houve a renovação/prorrogação a qual superou o prazo previsto em lei, constata-se os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postuladas, in casu, o levantamento do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1016894-40.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023). Grifei.

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO. ART. 1o, XIII, DO DECRETO-LEI 201/67. NORMA PENAL EM BRANCO HOMOGÊNEA HETERÓLOGA. LEI MUNICIPAL VÁLIDA. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO OU VANTAGEM AO PREFEITO. SUFICIÊNCIA DO DOLO DE BURLA À REGRA DO CONCURSO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA QUANTIDADE DE CONTRATAÇÕES PERMITEM INFERIR O DOLO. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. NÃO DEMOSTRAÇÃO DE EXCULPANTES OU JUSTIFICANTES. ORDEM DENEGADA. 1. ...2. ...
3. A Constituição Federal instituiu o "princípio do concurso público", que condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público, como dispõe seu art. 37, II. Contudo, a própria Constituição excepciona a regra, elencando hipóteses taxativas de admissão em cargo público diretamente, sem concurso público: cargos em comissão (art. 37, II); contratação temporária (art. 37, IX); cargos eletivos; nomeação de alguns juízes de tribunais, desembargadores, e ministros de tribunais superiores; agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 198, § 4o); e ex-combatentes (art. 53, I, do ADCT).
4. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é norma constitucional de eficácia limitada, dependendo, portanto de lei para produzir todos os seus efeitos. Trata-se de verdadeira reserva legal qualificada, pois o legislador constituinte estabeleceu balizas e condicionantes à regulamentação da prescindibilidade do concurso público pelo legislador ordinário de cada ente federativo.
Por conseguinte, para ser constitucional a lei regulamentada e, por corolário, válido o ato administrativo da admissão com fundamento no inciso IX, deve haver a) previsão legal de prazos máximos, ou seja, o exercício da função pública deve se dar por prazo determinado; b) processo seletivo simplificado para a contratação; c) objetivo de atender a necessidade temporária, ainda que a atividade seja de caráter regular ou permanente; d) e, finalmente, a atuação do administrador deve estar fundada em excepcional interesse público
. 5. ...6. ...7. ...8. ...9. ...10. ...11. ...12. ...”
(STJ – 5a T - HC no 277.756/BA – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 13/9/2016 - DJe 20/9/2016). Grifei.

Deste modo, o simples fato de ocorrer a contratação temporária não resulta, por si só, ato ilegal.

Imprescindível é a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que: (a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

- da condição fática.

Nos termos do pedido inicial e da contestação, tem-se que o (
a
) servidor (
a
) laborou, em caráter temporário, no período de 2018/2022 (
id.

193235703
).

No caso, todas as contratações temporárias, na sua forma, estão sob a égide da Lei Complementar no 600/2017.

Tem-se, portanto, demonstrado no documento de Id. 193235718, que a Reclamante/Recorrida participou de três processos seletivos individuais, o que culminou
em contratações separadas e específicas para cada seleção em questão.

O contrato 154/2018, resultante do Edital de Seleção número 037/2017, de vigência estabelecida de 12/3/2018 a 15/7/2019 culminou em um período laboral de 16 (
dezesseis
) meses, o contrato 305/2019, resultante do Edital de Seleção número 070/2017, de vigência estabelecida de 5/8/2019 a 5/8/2021 culminou em um período laboral de 24 (
vinte e quatro
) meses e por fim o contrato 404/2021, resultante do Edital de Seleção número 070/2021, de vigência estabelecida de 24/8/2021 a 2/3/2022 culminou em um período laboral de 6 (
seis
) meses.

Nesse contexto, destaca-se que períodos de contratação em apreço estão devidamente alinhados com as disposições estabelecidas pela Lei Complementar 600/2017 que fixou um prazo máximo de 12 (
doze
) meses para a contratação temporária, com a possibilidade de prorrogação por período equivalente.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de professores substitutos
ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT
;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo de
:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III
deste artigo admitem prorrogação, por igual período,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
(grifei)

Nesse sentido:

“
Ementa:
RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a UNEMAT, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.
” (TJMT – TRU – RI no
1006284-37.2022.8.11.0007
– rel. Juiz
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
– j. 27/03/2023 - DJE 30/03/2023). Grifei.

Resta deste modo, evidenciado
a inexistência de quaisquer irregularidades por parte da Reclamada/Recorrente que pudessem fundamentar a anulação dos contratos

temporários e o pagamento
percentual relativo ao saldo de FGTS proporcional às remunerações individuais,

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024